Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO. BOLETO. PAGAMENTO A MENOR. ERRO MATERIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUMULA 297. STJ. DÍVIDA. RECONHECIMENTO. QUITAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE. NEGATIVAÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. O inadimplemento de obrigação assumida em contrato firmado entre as partes pode ser legitimamente inscrito em cadastro de inadimplentes.
3. A ausência de provas de que a negativação do nome foi indevida afasta qualquer ilegalidade quanto ao ato e, por conseguinte, impede o reconhecimento da ocorrência de danos morais.
4. Os fatos narrados na petição inicial não passam de dissabores, que se revelam insuficientes à configuração do dano moral indenizável. Precedentes.
5. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.